Tribunal: TJBA
Processo: 8008414-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008414-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA JOSE ALVES DE SOUSA DA SILVA

Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DE COTAS DO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ NO TEMA 1300. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de saldo de cotas do PASEP, ajuizada contra o Banco do Brasil. A embargante sustentou omissão no aresto, sob o argumento de que o feito deveria estar suspenso em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Tema 1300, que trata da repartição do ônus da prova nas ações envolvendo má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de suspensão do processo, concluindo que a controvérsia dos autos não se enquadra na discussão afetada pelo STJ no Tema 1300, que versa sobre o ônus da prova dos saques realizados nas contas individualizadas do PASEP.

5. O feito em análise trata apenas da ausência de comprovação, pela demandante, das alegadas discrepâncias na gestão da conta vinculada, sem envolver a questão do ônus da prova da destinação dos lançamentos a débito, razão pela qual não há correlação com o tema afetado.

6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão embargado examina expressamente a questão suscitada e conclui pela inaplicabilidade do Tema 1300 do STJ ao caso concreto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8008414-90.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Maria José Alves de Sousa da Silva e, como embargado, o Banco do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça